Tribunal: TJMT
Processo: 1001741-94.2022.8.11.0005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001741-94.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDGAR LUIZ NALIN - CPF: 419.996.909-82 (RECORRENTE), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - CNPJ: 58.295.213/0001-78 (RECORRIDO), DANIELA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 103.479.496-57 (ADVOGADO), WALFRIDO MOREIRA DE CARVALHO NETO - CPF: 956.432.656-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRODUTO
OBJETO DE RECALL
.
AUS
ÊNCIA DE PROVA D
E DEFEITO NO PRODUTO OU DANO AO COMPRADOR
. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
ANÁLISE DOS DEMAIS
PRESSUPOSTOS
DA RESPONSABILIDADE CIVIL
PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O simples fato de o produto ser objeto de recall, não induz que efetivamente
seja defeituoso
ou haja causado danos ao comprador
.
Muito pelo contrário, demonstra que
a parte reclamada agiu em conformidade com o estabelec
ido no
Código de Defesa do Consumidor, artigos 10 e 18,
eis que
, preventivamente, substituiu o produto adquirido, evitando d
anos potenciais.

2.
Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

3. Recurso conhecido e impro
vido.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios
, pela parte
recorrente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

EDGAR LUIZ NALIN ajuizou reclamação indenizatória em face PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.

Sentença proferida no ID 165254733/PJe2. Julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, por reconhecer que não houve ato ilícito praticado pela parte re
clamada, haja vista que embora o produto adquirido pela parte reclamante tenha sido objeto de recall, essa situação, por si só, não implica necessariamente reconhecer dano à sua saúde.

A partereclamante interpôs recurso inominado no ID 165254734/PJe2. Sus
tentou que a parte reclamada praticou ato ilícito, pois o produto dela adquirido (CPAP AUTO SYSTEM ONE SERIE 60) foi objeto de recall por apresentar problemas na espuma capazes de causar câncer. Argumentou que os fatos noticiados na petição inicial lhe cau
saram danos que são passíveis de indenização. Postulou a reforma da sentença, a fim de que a parte reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID 165254739/PJe2.Asseverou
que não praticou ato ilícito, pois o recall se deu sob o escopo de segurança e prevenção de potenciais danos. Informou que a posição assumida pela Philips foi preventiva diante de uma verificação incorreta de substâncias que posteriormente não foram detec
tadas nos testes realizados, o que a levou a considerar à época o pior cenário razoável possível e realizar a chamada de segurança de forma preventiva e voluntária. Afirmou que o recall nesse caso não reconheceu nenhum vício no produto. Requereu seja negad
o provimento ao recurso interposto.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Defeito no produto. Recall.

O
art. 18 do CDC
estabelece a responsabilidade dos fornecedores de produtos, nos seguintes termos:

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

O mesmo código, no art. 10,
veda a comercialização de produtos perigosos ou nocivos à saúde, estabelecendo as
medidas que devem ser adotadas caso isso ocorra:

Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança.

§1° O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários.

§2° Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço.

§3° Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão informá-los a respeito.

No caso dos autos, a
s partes celebraram contrato de compra e venda de um CPAP AUTO SYSTEM ONE SERIE 60 (ID 165254704) e a parte reclamante sustenta o descumprimento da obrigação contratual
em razão d
aentrega de produto danificado, que foi objeto de recall e colocou em risco sua saúde.

Analisando o conjunto fático probatório disponível, nota-se que a parte reclamante
comprova
, por meio do documento juntado no ID 165254705, que houve recall do produto adquirido.

Observa
-se
também
que a parte reclamante contatou a parte reclamada em 11/5/2022 (ID 165254712/PJe2, pág. 4), quando foi informada da possibilidade de substituição do produto, tendo aceitado a oferta da empresa.

Nesse caso, verifica-se que a parte reclamada agiu em conformidade com o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor, nos
arts
.
10 e 18, pois
comunicou a parte reclamante do potencial defeito e
substituiu o produto adquirido tão logo foi acionada.

Importante mencionar que o fato de o produto ter sido objeto de recall, por si só, não configura ato ilícito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e danos morais. Incidência da legislação protetiva do consumidor que, todavia, não leva ao êxito da pretensão do consumidor em todo e qualquer caso. Ausência de vício no veículo. Recall da marca realizado e que não guarda relação com o evento. Nexo de causalidade afastado. Manutenção da improcedência dos pedidos formulados na exordial que se faz de rigor. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida. (TJSP. Apelação Cível 1005252-57.2020.8.26.0004; Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2023; Data de Registro: 22/06/2023)

VEÍCULO USADO. SUPOSTO VÍCIO DE FABRICAÇÃO NÃO CONSTATADO EM PERÍCIA. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. 1. A revogação da gratuidade de justiça depende da comprovação de fato novo, ausente no caso, de que o beneficiário reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família.
2. A circunstância de o veículo ter participado de uma campanha de Recall não significa, necessariamente, que o fabricante tenha obrigação de indenizar, sobretudo se não houve a comprovação de vício de fabricação.
(TJDFT. Acórdão 1332557, 07282361920188070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021)

Portanto, não havendo evidências de que o
produto fornecido
pela parte reclamada
efetivamente possuía algum defeito ou causou danos à parte reclamante
, não há conduta ilícita.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
, pa
ra manter inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10%sobre o valor dacausa,observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC
, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023